Tribunal: TJSP
Processo: 0001001-13.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001001-13.2018.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
LIDIANE CUSTÓDIO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001001-13.2018.8.26.0544 -Voto no
2
VOTO No 41.637
APELAÇÃO No 0001001-13.2018 Franco da Rocha
APELANTE: LIDIANE CUSTÓDIO DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 212/214, cujo relatório se adota, da
Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha, Lidiane Custódio de
Lima, por infração ao artigo 33, §3o, da Lei no 11.343/06, foi
condenada à pena de seis (06) meses e vinte e dois (22) dias de
detenção, no regime prisional semiaberto, e oitocentos (800) dias-
multa, no valor unitário mínimo. A pena corporal foi substituída por
uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços á
comunidade.
Inconformada, recorre a ré postulando a fixação do regime
prisional aberto e a redução dos dias-multa (fls. 225/231).
As contrarrazões encontram-se às fls. 235/238.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
247/256, opinou pelo provimento parcial do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta mesmo provimento parcial, consoante o
bem lançado do nobre representante do “Parquet” de Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001001-13.2018.8.26.0544 -Voto no
3
Instância.
A r. sentença, ao condenar a ré, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente a compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada,
pelos autos de prisão em flagrante de fls. 02/05, de exibição e
apreensão de fls. 10/11, boletim de ocorrência de fls. 06/08, bem
como pelos laudos de constatação e exame químico-toxicológico de
fls. 12/14 e 177/179, respectivamente. Assim é que a substância
encontrada e apreendida foi devidamente submetida à perícia,
quando o “expert”, subscritor do laudo, identificou-a como sendo
“maconha”, entorpecente que causa dependência física ou psíquica.
A autoria, igualmente, é induvidosa.
A ré, na fase administrativa, quedou-se silente. Porém, em
Juízo, assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, afirmando
que ingressaria com ele no presídio para consumir com seu marido.
No mesmo sentido, as agentes penitenciárias Adriana
Aparecida Cardoso e Andrea Cristina de Faro asseveraram, em
depoimentos harmônicos, que ao revistar a acusada, que ingressava
no presídio, localizaram com ela um (01) cigarro de “maconha”.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001001-13.2018.8.26.0544 -Voto no
4
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP
AP
4a C.
Rel. Emeric
Levai j. 01.04.97 RT 742/615).
Quanto à pena, insta alguma ponderação.
Foi ela corretamente fixada acima do patamar mínimo ante
as circunstâncias do delito.
Todavia, na segunda fase, presente a atenuante da
confissão espontânea da ré. Sendo assim, retorna-se a reprimenda
ao seu patamar mínimo, qual seja, seis (06) meses e setecentos
(700) dias-multa. Neste ponto, não há de se falar em redução da pena
de multa, posto que este é o mínimo previsto no §3o, do artigo 33, da
Lei de Drogas.
Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena.
Por fim, quanto ao regime prisional fixado semiaberto
este igualmente comporta reparo. Pelo quantum da pena fixado e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001001-13.2018.8.26.0544 -Voto no
5
ser a ré primária de bons antecedentes, fixa-se o regime aberto.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena para seis (06) meses de detenção e setecentos (700) dias-multa
e fixar o regime prisional aberto, ficando mantida, no mais, a r.
sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também acolhidos e,
ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno o Tribunal de
Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator